Tribunal: TJDFT
Processo: 0016102-38.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0016102-38.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Mantenho a decisão agravada. Intime-se o agravado a manifestar-se sobre o recurso interposto pela parte interessada, COMISSAO DOS APROVADOS NA PRIMEIRA ETAPA DO CONCURSO DE PERITO CRIMINAL DA POLICIA CIVIL DO DF, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.021, § 2o, CPC. Publique-se. Brasília, 3 de dezembro de 2020 14:59:31. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador